Tribunal: TJES
Processo: 5005249-61.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005249-61.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTORNO OU COMPENSAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou a concessionária de energia à restituição em dobro de valor pago em duplicidade pela parte autora, diante da cobrança de duas faturas com o mesmo consumo e mês de referência. A parte ré sustentou que houve compensação administrativa e apresentou telas sistêmicas como prova, pleiteando a improcedência do pedido inicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na verificação da efetiva ocorrência da restituição ou compensação do valor pago em duplicidade e na validade probatória dos documentos apresentados pela parte ré para comprovar tal alegação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. O recurso não merece provimento. A natureza da relação jurídica é de consumo, sendo da ré o ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço. A apresentação de telas sistêmicas, desacompanhadas de documentação idônea, não comprova o estorno alegado. Diante da ausência de prova inequívoca da restituição, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: “1. É abusiva a cobrança em duplicidade de fatura de energia elétrica sem que a concessionária comprove o estorno ou compensação do valor pago indevidamente. 2. A restituição em dobro do valor indevidamente cobrado independe da demonstração de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento do STJ aplicável aos processos ajuizados após 30/03/2021. 3. Telas sistêmicas unilaterais não constituem prova suficiente para afastar o direito à devolução pleiteado pelo consumidor”.

______

Dispositivo citado relevante
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência citada relevante
: TJSP; AC 1022883-12.2018.8.26.0577; Ac. 12361571; São José dos Campos; 22ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alberto Gosson; Julg. 28/03/2019; DJESP 04/04/2019; Pág. 3267."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005249-61.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA EM DUPLICIDADE DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESTORNO OU COMPENSAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que condenou a concessionária de energia à restituição em dobro de valor pago em duplicidade pela parte autora, diante da cobrança de duas faturas com o mesmo consumo e mês de referência. A parte ré sustentou que houve compensação administrativa e apresentou telas sistêmicas como prova, pleiteando a improcedência do pedido inicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia reside na verificação da efetiva ocorrência da restituição ou compensação do valor pago em duplicidade e na validade probatória dos documentos apresentados pela parte ré para comprovar tal alegação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

03. O recurso não merece provimento. A natureza da relação jurídica é de consumo, sendo da ré o ônus de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço. A apresentação de telas sistêmicas, desacompanhadas de documentação idônea, não comprova o estorno alegado. Diante da ausência de prova inequívoca da restituição, impõe-se a manutenção da condenação ao ressarcimento em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e o entendimento jurisprudencial consolidado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Teses de julgamento
: “1. É abusiva a cobrança em duplicidade de fatura de energia elétrica sem que a concessionária comprove o estorno ou compensação do valor pago indevidamente. 2. A restituição em dobro do valor indevidamente cobrado independe da demonstração de má-fé, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento do STJ aplicável aos processos ajuizados após 30/03/2021. 3. Telas sistêmicas unilaterais não constituem prova suficiente para afastar o direito à devolução pleiteado pelo consumidor”.

______

Dispositivo citado relevante
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência citada relevante
: TJSP; AC 1022883-12.2018.8.26.0577; Ac. 12361571; São José dos Campos; 22ª Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alberto Gosson; Julg. 28/03/2019; DJESP 04/04/2019; Pág. 3267."

RELATÓRIO

Em síntese, relata a parte autora que recebeu duas faturas da mesma referência e consumo, uma com vencimento em 06/05/2024 (no valor de R$ 212,29, já paga) e outra com vencimento em 15/05/2024 (no valor de R$ 266,71). A empresa Requerida informou que a primeira não constava no sistema e que a segunda era a correta, devendo ser paga, o que foi feito. No entanto, não houve estorno do valor da primeira fatura, apesar de diversas tentativas da autora de resolver a questão administrativamente.

A empresa ré, em sua contestação, alegou ter resolvido o problema por via administrativa, mas não apresentou prova disso. Contudo, o juiz determinou que a ré deverá restituir em dobro o valor pago indevidamente, totalizando R$ 424,58, com correção monetária (IPCA desde o desconto) e juros legais (Selic desde a citação).

Nas razões recursais, a parte requerida informa que houve compensação do crédito da autora, tendo demonstrado por meio de telas sistêmicas. Logo, a pretensão autoral não merece ser acolhida, impondo-se a reforma da sentença do juízo “a quo”.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que
coube ao recorrido a prova da inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil, CPC.

Nesse sentido, verifica-se que o Recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, qual seja, o de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

A simples juntada de tela sistêmica, desacompanhada de outros documentos idôneos, não possui força probatória suficiente para comprovar a alegada restituição ou compensação do valor pago em duplicidade. Trata-se de documento unilateralmente produzido, que, por si só, não se presta a elidir a narrativa da parte consumidora, sobretudo diante da aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor.

Assim, cabia à Recorrente comprovar, de forma clara e inequívoca, que houve o estorno do valor pago indevidamente, ou sua devida compensação, o que não ocorreu nos autos. Diante disso, impõe-se reconhecer o descumprimento do dever de provar, mantendo-se, portanto, a presunção de veracidade das alegações autorais, que encontram respaldo nos documentos acostados à inicial.

Nesse sentido, importante destacar o seguinte julgado:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ENTENDIMENTO DE QUE O CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA SOMENTE SE JUSTIFICA EM CASO DE INADIMPLEMENTO DE DÍVIDA ATUAL, REFERENTE AO MÊS DO CONSUMO. PRECEDENTES DO C. STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O AUTOR FOI NOTIFICADO PREVIAMENTE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CORTE DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL, EM FUNÇÃO DO DÉBITO PENDENTE DE FEVEREIRO/2018. IMPRESCINDIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO C. STJ E DESTE E. TJSP.
TELA SISTÊMCIA APRESENTADA PELA CONCESSIONÁRIA QUE NÃO DEMONSTRA A CIÊNCIA EFETIVA DO AUTOR, HAJA VISTA TRATAR-SE DE PROVA UNILATERAL. REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO ART. 373
, II, CPC C/C ART. 6º, VIII, CDC. Interrupção indevida. OBRIGAÇÃO PESSOAL. Culpa da ré. Responsabilidade pelo fato do serviço. Descumprimento da obrigação da concessionária de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos (CDC, art. 22). Privação AO consumidor de fruir de serviço de natureza essencial. Violação do direito básico dO consumidor À Adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral (CDC, art. 6º, X). Ocorrência de dano MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). VALOR FIXADO PELO DD. JUÍZO A QUO (r$5.000,00) QUE É SUFICIENTE À COMPENSAÇÃO DA LESÃO SOFRIDA, EM CONFORMIDADE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE-RAZOABILIDADE. DANOS MATERIAIS. ALEGAÇÃO DO AUTOR DE LUCROS CESSANTES NA MONTA DE R$ 2.820,00 QUE NÃO ENCONTRA PROVA SUFICIENTE NOS AUTOS, SENDO INSUFICIENTE A RELAÇÃO DE FATURAMENTE CONTÁBIL DESACOMPANHADA DAS RESPECTIVAS NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO. EM QUE PESE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC), O AUTOR DETINHA O ENCARGO MÍNIMO DE CORROBORAR SUA NARRATIVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; AC 1022883-12.2018.8.26.0577; Ac. 12361571; São José dos Campos; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alberto Gosson; Julg. 28/03/2019; DJESP 04/04/2019; Pág. 3267). (Grifo nosso).

Por conseguinte, é devida a condenação da Recorrente à restituição do valor pago em duplicidade, a título de dano material, diante da comprovação, pela parte autora, de que efetuou o pagamento de duas faturas relativas à mesma unidade consumidora, com idêntico consumo, leitura e mês de referência, sem que a parte ré tenha demonstrado, de forma eficaz, a ocorrência de estorno ou compensação do valor indevidamente recebido.

A ausência de prova inequívoca por parte da Recorrente acerca da devolução do montante pago em excesso impõe o reconhecimento do ilícito civil e da obrigação de ressarcir, conforme os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, além do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

“No caso dos autos, verifica-se que a parte autora quitou a fatura do mês de abril de 2024 em duplicidade, mas não recebeu o valor pago a maior.

Assim sendo, deverá a ré restituir à parte autora, em dobro, o valor pago em duplicidade, nos termos do art. 14, parágrafo único, do CDC.

Imperioso ressaltar que o entendimento firmado pelo STJ no EARESP 676.608/RS (a restituição em dobro do indébito independe da má-fé do causador) somente se aplica aos processos ajuizados a partir da publicação daquele julgado (30/03/2021), alcançando, portanto, a ação em apreço, ajuizada em 10 de julho de 2024.”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)